Tribunal: STF
Processo: Rcl 74229
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Santa Helena Assistência Médica S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 na Ação Trabalhista 1001144-32.2021.5.02.0468, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    A reclamante relata que:



    [...] figura como ré em uma reclamação trabalhista ajuizada perante a 8ª Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo, movida por Lucas Rodrigues Lopes, ora Beneficiário, que pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício com a Reclamante, em razão de prestação de serviços na área de educação física por meio de pessoa jurídica da qual era sócio proprietário, a “Lucas Rodrigues - ME”. 



    2. No âmbito da referida ação, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT/2, reconheceu a existência de vínculo de emprego entre as partes, concluindo pela presença dos requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT. Desconsiderou, assim, a vontade das partes, que firmaram entre si contrato de prestação de serviços por meio de empresas interpostas (DOC. 03). 



    3. Ao assim proceder, o Tribunal reclamado violou a autoridade das decisões proferidas por esta e. Corte por ocasião do julgamento da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral). (Documento 1, p. 2).



    Segundo sustenta a reclamante:



    [...] ao ignorar a ausência de vício ou fraude no contrato firmado entre as partes, a decisão reclamada incorre em uma presunção indevida de vínculo empregatício, sem considerar a legitimidade da escolha contratual feita pelas partes. A autonomia das partes e a inexistência de fraude deveriam ter sido levadas em consideração para ponderar sobre a validade do contrato civil. A premissa de que a “realidade fática” prevalece sobre o contrato celebrado desconsidera o princípio de que, na ausência de fraude, o contrato civil deve ser respeitado, especialmente quando firmado de forma regular entre empresas com o intuito de prestar serviços especializado.



    18. Em verdade, a conclusão do acórdão reclamado indubitavelmente baseia-se na ideia de que a CLT é o modelo presumido de contratação, aplicando de forma automática os requisitos da relação de emprego, sem uma análise adequada da validade e autonomia do contrato civil. Ao proceder dessa forma, a decisão desconsidera a intenção das partes em estabelecer uma relação contratual autônoma, o que acaba por invalidar, sem justificativa adequada, o contrato firmado e a natureza jurídica da prestação de serviços (documento 1, p. 4).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    [...] a total procedência da presente reclamação, com a cassação da decisão reclamada, para que seja restaurada a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral). (Documento 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.  



    A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada não afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. 



    No caso concreto, porém, observo que o TRT2, ao julgar o recurso ordinário, adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo trechos da decisão reclamada, no que interessa:



    Entendo que a sentença de piso, analisou o vínculo empregatício de acordo com os elementos fáticos e jurídicos trazidos ao processado, de maneira acertada.



    De acordo com os depoimentos pessoais constato que a prestação de serviços ocorreu de forma pessoal, onerosa e habitual, por parte do reclamante.



    [...]



    Importante mencionar neste sentido as respostas de nºs 03, 11, 14 e 19, que contrariam frontalmente a tese aduzida no apelo da recorrente. 



    Nesse sentido a preposta não soube explicar os pagamentos efetuados em períodos em que alega que o reclamante não prestou serviços, confessa que o reclamante trabalhava internamente nas dependências da reclamada, e que embora pudesse se fazer substituir não foi capaz de nominar seus substitutos. 



    Já o depoimento pessoal do recorrido confirma integralmente a tese esposada na petição inicial. 



    Resta saber se havia a subordinação à primeira reclamada. 



    Entendo que sim.



    [...]



    Já a segunda testemunha, embora não tenha laborado no local, sendo apenas paciente, reforçou a prova produzida pelo reclamante no tocante ao local de trabalho (Hospital Santa Helena), o período em que o reclamante laborava (manhã) e as funções exercidas pelo autor do autor (atendimento e aulas). 



    Neste aspecto, as provas orais trazidas ao processado demonstraram, à saciedade que o autor prestava serviços de forma habitual e subordinada à reclamada. 



    Da mesma forma restou incontroverso os valores repassados pela ré, a título de retribuição pelos serviços executados.



    Por sua vez, a reclamada, mesmo com a incumbência de demonstrar o fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do recorrido, não produziu qualquer prova oral nesse sentido. 



    É certo que para o reconhecimento do vínculo devem estar presentes todos os requisitos exigidos pelos artigos 2º e 3º da CLT, de forma concomitante. 



    Dessa forma, em face dos elementos probatórios trazidos aos autos, em especial a prova oral produzida, mantenho o reconhecimento do vínculo decidido pela sentença de origem. 



    Quanto à rescisão indireta, não houve impugnação específica por parte da recorrente. 



    Nesse sentido, entendo que a sentença julgou corretamente o pedido, ainda mais levando-se em consideração a ausência de depósitos fundiários e previdenciários, decorrentes da ausência de registro do contrato de trabalho do recorrido. 



    Mantenho (documento 8, pp. 10-11 – grifei).



    Depreende-se dos autos desta reclamação e da base empírica da decisão impugnada que não houve confirmação de que o beneficiário do ato reclamado seja sócio de empresa prestadora de serviço ou que tenha sido contratado como pessoa jurídica, uma vez que não há notícia de que tenham sido juntados aos autos nem o contrato de prestação de serviços, nem os recibos de pagamento a autônomo. 



    Nesse contexto, verifico que a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício entre o beneficiário e a ora reclamante, assegurando ter sido comprovado que o trabalhador prestava serviços como educador físico. Afirmou também a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Com efeito, a decisão reclamada não tratou de “pejotização” ou de contratação por outras formas alternativas à relação de emprego. Na verdade, como afirmado anteriormente, a Justiça do Trabalho, com base na prova coligida, reconheceu o vínculo de emprego entre o beneficiário e a reclamante. No ato reclamado, percebe-se que não há menção alguma sobre juntada de documentos que comprovassem a eventual natureza diversa da contratação.



    Portanto, não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. Além disso, também se mostra incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. No mesmo sentido, transcrevo:



     AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.419 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2023).



    Reafirmo, ademais, que, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator